Tribunal: TJMT
Processo: 1018826-16.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - LEI No. 1.060 E ART. 5o, LXXIV, CF - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
a) Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça.
b) Não demonstrando nos autos, égide da presunção “juris tantum”, que o pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do sustento da parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos seus múltiplos e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade da justiça.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUIZ CARLOS SANTI e MARIA APARECIDA LEMES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação Reivindicatória da Posse c/c Pedido de Tutela Antecipada da Evidência e Reparação de Danos Materiais e Morais no 1001212-23.2019.8.11.0024, movida em desfavor de ANDRE VICTOR CAZONATO DE MELO, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelos agravantes e determinou o recolhimento das custas e despesas processuais, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.
Em resumo, alega que (i) para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade dos Requerentes/Agravantes, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, além dentre outros documentos que comprovam suas precárias situações financeiras; (ii) o Extrato bancário em nome da Autora Maria Aparecida Lemes aponta um saldo negativo de R$ 15.213,40, sendo que esta é casada com o Sro. Luiz Carlos Santi, também Autor e agravante, o qual não possui conta bancária e exerce profissão autônoma de mecânico, não obtendo renda fixa; (iii) o pedido foi devidamente instruído com documentos aptos a demonstrar claramente a hipossuficiência precária dos Agravantes.
Assim, requer seja conhecido e provido o recurso, deferindo o efeito ativo e determinando a tramitação da referida ação, sem a obrigatoriedade de efetuar preparo, pagamento de custas, despesas e demais consectários legais, para que seja reformada a decisão do Juízo a quo a fim de conceder os benefícios da Justiça Gratuita aos Agravantes.
O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 29360463).
Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 30082974).
Contraminuta da parte agravada (ID 33469535).
É o relatório/fundamento/decido.
O art. 932, IV, do CPC, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
Tal entendimento consubstancia-se, ainda, na Súmula 568, do Superior Tribunal de Justiça, a qual afirma que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Assim, é clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.
Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça.
No caso em apreço, temos uma causa cujo valor econômico contido na inicial, importa em R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais).
Na petição inicial a parte autora postulou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que não pode prover os custos do processo, nos termos do art. 5o, LXXIV da CFRB/88 e art. 98 e 99, CPC/2015.
Entendendo que nos autos não se encontrou demonstrada a hipossuficiência, o Juízo singular determinou que a parte Requerente comprove efetivamente a insuficiência alegada, podendo apresentar, exemplificativamente, extratos bancários de todas as contas disponíveis relativos aos últimos 6 (seis) meses, faturas de cartões de crédito demonstrando suas despesas, certidões comprovando que não é proprietário de imóveis ou veículos, documentos que comprovem a existência de dívidas, dentre outros (ID 23796047 dos autos originários).
Contudo, os Requerentes trouxeram aos autos tão somente 01 (um) extrato bancário em nome da Autora MARIA APARECIDA LEMES, que aponta um saldo negativo de R$ - 15.213,40 (ID 24274295 dos autos de origem).
Ao analisar o documento, o Juízo a quo entendeu por indeferir o pleito de gratuidade ante a ausência de comprovação, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.
Pois bem.
A Lei no. 1.060/50, que não foi revogada pelo vigente Código de processo Civil, em seu artigo 2o, parágrafo único, estabelece que “considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas e os honorários de advogado, sem o sustento próprio ou da família”.
Por outro lado, a Constituição Federal, tratando do assunto, definiu em seu artigo 5o, LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
A considerar que a presunção de pobreza goza de presunção “juris tantum”, analisando os documentos juntados na instância singela e em sede recursal, tenho que a parte agravante não se encaixa dentro do prescrito à espécie para ter a garantia da gratuidade da justiça e, neste contexto, agiu com acerto o magistrado de piso, em determinar o pagamento dos emolumentos devidos ao erário.
Assim, cotejando os elementos vertidos acima, não vejo como a retirada do valor das custas processuais venha a prejudicar o sustento da parte agravante, e, desta forma, não há prova de que realmente a mesma não possui recursos suficientes para custear o processo.
Portanto, a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.
Perfilhando este entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, assevera:
“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A presunção daí decorrente, porém, é relativa (cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o, caput e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015)
Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in verbis:
“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749)'.
Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA. ADEMAIS, PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DEVEM DEMONSTRAR NOS AUTOS A HIPOSSUFICIÊNCIA, PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. (...) 2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016) 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1592645 / DF AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/0088740-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/02/2017). Destaquei.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)
Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Comunique-se o Juízo de piso.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Às providências.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r –